Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720522-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por meio de seu advogado André Nieto Moya, que peticionou em ID 26918906 e 28080399, a fim de que, no derradeiro prazo de 5 dias, comprove onde foi protocolada a petição do acordo de ID 26918906. Decorrido o prazo sem manifestação, prossiga-se no julgamento do presente Conflito de Competência. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora